Tribunal: CARF
Processo: 10410.722265/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No 7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.722265/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.500 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
JOAO ALBERTO CORREIA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA
LEI
No
7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do
RE no 614.406/RS, que concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar que o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes no mês
em que a parcela foi reconhecida como devida, na decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.722265/2012-36
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.722265/2012-36

O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fl. 30), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 16-57.757, da 15a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) - DRJ/SPO, que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação (e-fls. 2 a 3), mantendo o crédito tributário, cujo acórdão
restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada torna-se incontroversa e o crédito tributário dela resultante
definitivo e exigível.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME
DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata
de rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se
as tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/SPO sumariza muito bem todos os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pela ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 5/10, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2008. Foi exigido o valor de R$ 58.313,27.
O contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 669,69.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 28.494,15.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 14.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.722265/2012-36

Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 127.816,01, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 3.854,58
CNPJ/CPF - Nome da Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rendimento
Inform. Em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
00368660400
167,54
0,00
167,54
25,13
0,00
25,13
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00368660400
127.648,47
0,00
127.648,47 3.829,45
0,00 3.829,45
DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 16/04/2012. A ciência pelo (a)
contribuinte ocorreu em 03/05/2012, fl 11. O (a) contribuinte ingressou com a
impugnação de fl(s) 2/3 em 07/05/2012, alegando, em síntese:
 O impugnante requereu atualização do beneficio da aposentadoria do INSS
judicialmente . O Judiciário reconheceu o direito do impugnante efetuando o
pagamento de forma acumulada.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 15a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 16-57.757, em 13 de maio de
2014, jugou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação apresentada pelo ora
Recorrente, sob os fundamentos a seguir descritos.
Matéria Não Impugnada
A DRJ/SPO observou que “o contribuinte não se insurgiu especificamente contra
a omissão de rendimentos da fonte pagadora 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A., no valor de R$ 167,54 e não apresentou qualquer documento que a
justificasse. Assim, considera-se que o contribuinte não impugnou esse item do lançamento,
conforme art. 17 Decreto no 70.235/1972”
Valores Recebidos Acumuladamente
O órgão julgador da primeira instância administrativa tributária federal, com base
na artigo 12, da Lei 7.713/88, que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser
tributados no mês de seu recebimento ou crédito (“regime de caixa) e conclui que:
“(...)
Portanto, a matéria volta a ser regida pelo artigo 12 da Lei n° 7.713/1988, base legal
do artigo 56 do RIR/1999, acima reproduzido, não havendo como acatar a pretensão
do contribuinte notificado, devendo ser mantido o critério utilizado pela autoridade
fiscal, com tributação da totalidade dos rendimentos recebidos de forma acumulada
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.722265/2012-36

mediante utilização das tabelas e alíquotas que estavam em vigor no ano-calendário em
que se deu o efetivo recebimento (2008).
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário (e-fl. 30), interposto em 30 de outubro de 2014, reitera
suas alegações realizadas em sua impugnação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/SPO em
01 de outubro de 2014 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 28), e efetuado protocolo recursal em
30 de outubro de 2014 (Termo de juntada da peça recursal e-fl. 29, bem como assinatura da peça
recursal - e-fl. 30), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
Na peça recursal foi reforçado pelo Recorrente que recebeu os rendimentos
oriundos de uma ação revisional de aposentadoria (ação judicial federal), que teve como objeto o
período de 1999 a 2004 e que este deveria ser tributado pelo regime de competência e não de
caixa, nos moldes dos entendimentos já emitidos pelo STJ.
Pois bem! De acordo com o inciso II, do § 12, do art. 67 do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, deve ser aplicado entendimento
esposado no RE 614.406, do STF1, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a

1 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.722265/2012-36

inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e
estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA.
No caso em foco, o Recorrente, em face de decisão judicial, recebeu, em 2008,
valores acumulados de 1999 a 2004, tendo a fiscalização calculado o imposto sobre o valor total
de R$127.648,47 na data da percepção das verbas recebidas, em decorrência de ação judicial
movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando revisão de
aposentadoria por tempo de serviço2.
Contudo, como decidido no RE acima mencionado e decisões reiteradas deste
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF3 o Imposto de Renda - IR
incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando
a renda auferida mês a mês pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro
no montante global pago extemporaneamente. Desta forma, assiste razão ao Recorrente quanto a
este ponto.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço do
Recurso Voluntário, e, no mérito, voto por dar-lhe parcial provimento, para que o IRPF sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes no mês em que a parcela foi reconhecida como devida, na decisão judicial.
Dispositivo
Ante exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso, para que o IRPF sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes no mês em que a parcela foi reconhecida como devida, na decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

2 Em consulta realizada no site do TRF 5, com o número do CPF do contribuinte, localizamos a referida ação citada
na Impugnação, Acórdão da DRJ/SPO e Recurso Voluntário - que tramitou na 4a Vara da Justiça Federal de Maceió
- sob o numero de Processo 0005000-95.1999.4.05.8000.
3 Vide alguns Acordões do CARF sobre a matéria:
Acórdão no 9202-007.551;
Acórdão no 9202-007.557;
Acórdão no 9202-007.616;
Acórdão no 2202-006.742;
Acórdão no 2202-005.072;
Acórdão no 2002-000.675;

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.500 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.722265/2012-36

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital